Tribunal: TJSP
Processo: 1031108-07.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. PLEITO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016.

- O reajuste previsto no art. 12 da Lei paulista 10.393/1970 (de 16-12) com a redação dada pela Lei bandeirante 14.016/2010 (de 19-12) está condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário.

- A Lei estadual 16.346/2016 (de 30-12)

Ementa:

CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS. PLEITO DE REAJUSTE DOS PROVENTOS DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016.

- O reajuste previsto no art. 12 da Lei paulista 10.393/1970 (de 16-12) com a redação dada pela Lei bandeirante 14.016/2010 (de 19-12) está condicionado à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário.

- A Lei estadual 16.346/2016 (de 30-12) aumentou o repasse de 9,5% para 12,5% sobre as custas dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de previdência das serventias não oficializadas, restabelecendo o equilíbrio financeiro.

- Assim, o mencionado dispositivo legal restabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial, devendo ser concedido o reajuste pleiteado do ano de 2016.

Não provimento da apelação e da remessa obrigatória, que se tem por interposta.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000618228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1031108-07.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
é apelante IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FERNANDO FERREIRA
MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1031108-07.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.590 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1031108-07.2019.8.26.0053
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.590)
Apelante:
Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo -Ipesp
Apelada:
Fernando Ferreira Mendes
CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS
NÃO
OFICIALIZADAS.
PLEITO
DE
REAJUSTE
DOS
PROVENTOS DE 11,08% A PARTIR DE JANEIRO DE 2016.
O reajuste previsto no art. 12 da Lei paulista
10.393/1970 (de 16-12) com a redação dada pela Lei
bandeirante 14.016/2010 (de 19-12) está condicionado à
manutenção
do
equilíbrio
atuarial
do
regime
previdenciário.
A Lei estadual 16.346/2016 (de 30-12) aumentou o
repasse de 9,5% para 12,5% sobre as custas dos
serviços notariais e registrais em favor da Carteira de
previdência
das
serventias
não
oficializadas,
restabelecendo o equilíbrio financeiro.
Assim,
o
mencionado
dispositivo
legal
restabeleceu o equilíbrio financeiro e atuarial, devendo
ser concedido o reajuste pleiteado do ano de 2016.
Não
provimento
da
apelação
e
da
remessa
obrigatória, que se tem por interposta.
RELATÓRIO:
1.
Fernando
Ferreira
Mendes,
serventuário
aposentado pela Carteira de previdência das serventias
não oficializadas, propôs ação ordinária contra o Instituto
de Pagamentos Especiais de São Paulo -Ipesp, com o

AC 1031108-07.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.590 -3
objetivo de que seus proventos sejam reajustados em
11,08%, a partir de janeiro de 2016, bem como pleiteia o
pagamento das diferenças devidas.
2.
A r. sentença de origem julgou procedente o pleito,
condenando o requerente
“a proceder a recomposição do benefício de
aposentadoria recebido pelo autor, aplicando-se,
para o ano de 2016, o índice de 11,08%, com os
reflexos nas parcelas posteriores, até a efetiva
recomposição do benefício, devendo pagar as
parcelas vencidas, desde o vencimento, acrescidas
de juros de mora a partir da citação, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97 na redação dada
pela Lei no 11.960/2009, e a correção monetária de
acordo com a tabela modulada do E. TJSP, desde
os respectivos vencimentos, apostilando-se” (e-
pág. 125).
Fixou-se a verba honorária em 10% do valor da
condenação (e-págs. 122-5).
3.
Apelou o vencido, buscando a reforma do julgado,
pleiteando a improcedência da ação, alegando que o
perseguido
reajuste
é
indevido,
visto
que
estudos
atuariais anuais verificaram a necessidade de serem
fixadas novas alíquotas de contribuição, sendo necessário
suspender em 2016 a recomposição da inflação nas
aposentadorias
e
pensões
pagas
pela
Carteira
de
previdência das serventias não oficializadas (e-págs.
129-37).
Respondeu-se ao recurso (e-págs. 139-43).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais ao 22 de junho de 2020 (e-

AC 1031108-07.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.590 -4
pág. 146).
VOTO:
4.
Superou-se, na sessão de 7 de abril de 2010 da
egrégia Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, a
divergência relativa ao cabimento da remessa obrigatória
em casos de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda
pública (EREsp n. 701.306).
Reputa-se, portanto, interposto o reexame oficial
no presente feito.
5.
Como já ficou dito, o autor é servidor aposentado
pela
Carteira
de
previdência
das
serventias
não
oficializadas, e pleiteia nestes autos o reajustamento de
seus proventos em 11,08%, a partir de janeiro de 2016,
bem como o pagamento das diferenças devidas.
6.
Dispunha o art. 12 da Lei paulista 10.393/1970 (de
16-12)
com
a
redação
dada
pela
Lei
bandeirante
14.016/2010 (de 19-12):
“Artigo 12 - Os benefícios da Carteira serão
reajustados anualmente, no mês de janeiro, de
acordo com a variação do IPC-FIPE (Índice de
Preços ao Consumidor apurado pela Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas), calculados
sobre os doze últimos meses, ou desde a data do
último reajuste se inferior a este período.
Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput”
deste artigo, assim como a concessão de novos
benefícios, somente será aplicado se ficar previamente demonstrada a manutenção do
equilíbrio atuarial pelo estudo técnico a que se
refere o artigo 51 desta lei, além da existência de

AC 1031108-07.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.590 -5
recursos financeiros disponíveis na Carteira.”
Desse modo, o reajuste previsto está condicionado
à manutenção do equilíbrio atuarial do regime previdenciário.
Com o advento da Lei paulista 15.855/2015 (de
2-7) determinou-se a redução do percentual de repasse
para
9,157894%,
ocasionando
o
congelamento
do
reajuste devido no ano de 2016, sendo necessário elevar
o percentual das contribuições dos beneficiários de 5,5%
para 11% sobre os benefícios.
Todavia, a Lei estadual 16.346/2016 (de 30-12)
aumentou o repasse de 9,5% para 12,5% sobre as custas
dos serviços notariais e registrais em favor da Carteira de
previdência das serventias não oficializadas, de modo a
restabelecer o equilíbrio financeiro.
Assim disse o M. Juízo de origem:
“No entanto, mesmo com a sanção da Lei Estadual
n.o 16.346/2016, que aumentou o repasse dos
emolumentos
à
carteira
de
previdência,
restabelecendo, assim, seu equilíbrio financeiro e
atuarial, o requerido manteve-se inerte e não
recompôs aos benefícios de aposentadoria o reajuste retido em
2016,
que, como restou incontroverso nos autos, equivale a
11,08%,
referente ao IPC-FIPE acumulado de 2015.
Nesse contexto, de fato, a inércia do IPESP impôs
aos aposentados indevida redução salarial, o que
não deve subsistir, sob pena de desequilíbrio da
relação econômica e enriquecimento ilícito da
Autarquia” (e-pág. 125).
Assim, o mencionado dispositivo legal restabeleceu

AC 1031108-07.2019.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 56.590 -6
o equilíbrio financeiro e atuarial, devendo ser concedido o
reajuste pleiteado para o ano de 2016.
7.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas. POSTO ISSO, meu voto nega provimento à
remessa obrigatória, que se tem por interposta, e à
apelação do Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo -Ipesp, mantendo-se a r. sentença proferida nos
autos 1031108-07.2019 da 5a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo.
Majoram-se os honorários advocatícios em favor do
requerido em 1% do valor da causa, nos termos do § 11
do art. 85 do Código de processo civil.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)